Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-42.2022.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001464-42.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIEL VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 073.907.301-02 (RECORRENTE), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), HAROLDO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 217.035.741-68 (RECORRIDO), HENRIQUE FACHETTI MACHADO - CPF: 751.204.371-68 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA LOIOLA - CPF: 035.641.371-30 (ADVOGADO), RICART HENRIQUE CANDIDO FERNANDES - CPF: 041.106.801-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001464-42.2022.8.11.0017 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: HAROLDO FERNANDES DE CARVALHO e RICART HENRIQUE CANDIDO FERNANDES.

RECORRIDOS: DANIEL VITOR GOMES DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEFEITO EM VEÍCULO USADO – OCORRÊNCIA APRESENTADA APÓS VEÍCULO CIRCULAR 6.155 KM – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO E OU INOCORRÊNCIA DE DESGASTE NATURAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recursos Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento
R$5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, condenando ainda, ao pagamento no valor de
R$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais),
decorrentes do vício de apresentado, dentro do prazo de garantia, no veículo usado adquirido pelo recorrido junto aos recorrentes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

2.
Mérito.

2.1. Da ausência provas do defeito do veículo.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

Rejeito a preliminar de incompetência jurisdicional por necessidade de realização e prova pericial, por se tratar de matéria passível de comprovação.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de provas do vicio do produto.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque, a parte recorrida lastreia a sua pretensão na tese de que o defeito se trata de vicio de qualidade no veículo, porém, não apresentou mínima prova atestando que o defeito é do veículo, e não de mau uso, ônus processual que lhe competia, sendo assim não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Importa salientar que, conforme documentação apresentada nos autos é possível verificar que no momento da compra, o veículo objeto dos autos estava com 150.352 km rodados, e no momento em que apresentou problemas estava com 156.507, ou seja, após ter circulado
6.155 km.

Ademais, cabia ao recorrido vistoriar o automóvel para ter ciência das reais condições do bem, a fim de verificar a existência de defeitos/vícios que o veículo possa ser portador.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO

USADO
. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Autor afirma que houve vício oculto no veículo negociado entre as partes, o qual apenas teria tido ciência após mais de dez meses da aquisição do bem.

2. Consumidor declarou no ato da compra que o veículo foi vistoriado e que não haviam vícios a serem questionados, aceitando o bem nas condições em que se encontrava, logo, não há que se falar em vício oculto.

3. O consumidor que adquire
veículo

usado
, em face do desgaste natural das peças, deve ter cautela na hora da compra, vistoriando o automóvel com mecânico de sua confiança, para ter ciência das reais condições do bem e dos riscos e prejuízos que podem ocorrer.

4. Não há de se falar em dano material tendo em vista que de acordo com o contrato, o consumidor tinha ciência total das condições do veículo e concordou com as condições da entrega do bem.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000031-93.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de vício do produto.

2.
Da inexistência de danos morais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização, por supostos danos materiais e morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023